Tribunal: TJSP
Processo: 2251681-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Título de crédito. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que indeferiu a penhora de cotas sociais pertencentes à executada. Admissibilidade, contudo, da penhora pretendida, nos termos do art. 835, IX, do CPC. Tentativas anteriores de constrição de bens infrutíferas. Decisão reformada. Recurso provido.